Tribunal: TJMT
Processo: 1034746-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034746-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME HENRIQUE GOMES GARCIA - CPF: 039.875.301-62 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE REDUZIDA DE ENTORPECENTE. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E CONFISSÃO INFORMAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa alegou a compatibilidade da quantidade com consumo pessoal, ausência de elementos caracterizadores do tráfico, ilicitude da busca pessoal e da confissão informal, e defendeu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dada a existência de residência fixa e emprego lícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o exame da legalidade da busca pessoal e da confissão informal na via estreita do
habeas corpus
; (
ii
) estabelecer se a quantidade de entorpecente apreendida permite a desclassificação para uso pessoal; (
iii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; e (
iv
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verificação da legalidade da busca pessoal e da validade da confissão informal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A tese de que a quantidade de droga seria compatível com uso pessoal, bem como a ausência de elementos típicos do tráfico, também exige dilação probatória, devendo ser analisada no curso da ação penal pelo juízo natural.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de ação penal anterior em curso por crime doloso, nos termos do art. 312, § 3o, IV, do CPP.

A substituição da prisão por medidas cautelares foi expressamente analisada e considerada inadequada pelo juízo de origem, diante da gravidade concreta do delito e do
periculum
libertatis
demonstrado, conforme art. 282, § 6o, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O
habeas corpus
não comporta análise de nulidades relativas à busca pessoal e à confissão informal quando a apreciação demanda revolvimento de provas.

A compatibilidade da quantidade de droga com o consumo pessoal deve ser aferida no mérito da ação penal, sendo inviável sua análise em sede de
habeas corpus.

A prisão preventiva é válida quando fundamentada concretamente na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, conforme art. 312 do CPP.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 244, 282, § 6o; 312, § 3o, IV; 313, I e II; 315, § 2o; 319. CF/1988, art. 5o, XI. Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO, Tema 280, Plenário. STJ,
AgRg
no HC n. 999.168/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 10.09.2025, DJE 15.09.2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 1.011.943/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 16.09.2025, DJE 23.09.2025; TJMT, N.U. 1033833-38.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 10.10.2025, DJE 10.10.2025; TJMT, N.U. 1025120-74.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 09.09.2025, DJE 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
,
com pedido liminar,

impetrado p
ela Defensoria Pública
em favor de
Guilherme Henrique Gomes Garcia
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
Plantonista da
Comarca de
Sapezal
/MT
,
em face da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva,

pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
,
da Lei n.o 11.343/2006
.

A defesa sustenta
que a quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 22 gramas de maconha) é ínfima e compatível com o consumo pessoal, especialmente considerando o parâmetro de 40 gramas fixado pelo STF (Tema 506). Argumenta também a ausência de elementos que caracterizem o tráfico, como balança, invólucros ou anotações.

Aduz que o paciente possui residência fixa e emprego lícito, o que evidência, sob sua ótica, a desnecessidade e a desproporcionalidade da prisão preventiva.

Alega, ainda, que a abordagem policial foi ilegal, pois
sem a devida f
undada suspeita
exigida por lei. Sustenta também a nulidade da suposta confissão informal, por ser inverossímil, colidir com o interrogatório formal e ter sido obtida em violação ao direito ao silêncio. Nesse ponto, argumenta que o testemunho policial sobre tal confissão deve ser analisado criticamente e não possui valoração adicional, pois suas declarações necessitam de corroboração, o que, no entendimento do impetrante, não ocorreu no caso.

A liminar foi indeferida.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por
intermédio do

Dr.
R
oberto Aparecido Turin
, manifestou-se
pela denegação da ordem
, ao entendimento de que a atuação policial foi legítima e amparada pelas circunstâncias fáticas do flagrante, e que a prisão preventiva
se encontra

devidamente fundamentada para garantia da ordem pública
e risco de reiteração delitiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
ADMISSIBILIDADE
)

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

O
presente
remédio constitucional

é tempestivo e
deve ser conhecido

em parte
,
apenas quanto à legalidade da prisão preventiva, deixando de conhecer quanto a
s teses de
a
usência de elementos caracterizadores do crime de tráfico
, n
ulidade da busca
pessoal
e n
ulidade da
c
onfissão
i
nformal
, por demandar exame fático-probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

a
)
Da a legação d e n ulidade d a b usca pessoal

A defesa alega que a
“abordagem policial que culminou na apreensão do entorpecente foi deflagrada unicamente com base em "denúncias anônimas", sem a realização de qualquer diligência prévia ou investigação formal para verificar a veracidade das informações”
, o que tornaria ilícitas as provas obtidas e, por consequência, a prisão preventiva.

Todavia, a alegação
não pode ser conhecida nesta via estreita
.

Conforme relatado na decisão de primeiro grau, a abordagem inicial ocorreu
“durante patrulhamento tático no bairro
Cidezal
II, conhecido pela prática de ilícitos, especialmente em frente ao local denominado “B13”, a equipe visualizou o indiciado saindo em uma bicicleta elétrica em atitude suspeita. Afirma que, ao realizar a abordagem do suspeito, a equipe localizou 03 (três) porções de maconha em sua cintura, além da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em moeda corrente. Indagado acerca dos fatos, o indiciado relatou a equipe policial que buscou o entorpecente no local denominado “B13”, e que realizava entregas utilizando a bicicleta elétrica que fora apreendida.”

Nesse contexto,
a
busca pessoal
foi precedida de fundada suspeita e consentimento do próprio acusado
,
o qual supostamente teria confessado o crime
.
Assim,
não há que se falar em nulidade das provas
, pois o tráfico é crime de natureza permanente, permitindo a busca
pessoal
quando
existe contexto prévio e

fundadas razões de flagrância
, conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ.

A afirmação da existência de fundadas razões ou suspeitas não impede que, após a devida dilação probatória e o exame do mérito na ação penal, seja realizada análise mais aprofundada acerca da legalidade da busca
pessoal
. Todavia, em sede de
habeas corpus
, cujo objeto se restringe à verificação da legalidade da prisão preventiva, tal exame se mostra inviável diante das fundadas suspeitas e dos demais indícios narrados nos autos.

O
Superior Tribunal de Justiça, em recentes precedentes, tem reafirmado que o exame da legalidade da busca
pessoal

demanda incursão no conjunto fático-probatório
, providência incabível na via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ART. 12 DA LEI N. 10.816/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, relativamente as
buscas pessoal
e veicular, a Corte de origem destacou que os policiais que atuaram na prisão em flagrante disseram, em depoimentos firmes e coesos, que, após informações obtidas através de denúncia específica sobre a ocorrência de tráfico de drogas, avistaram um veículo Mercedes Benz, com a exata descrição informada, incluindo a placa, o que motivou a abordagem e a busca veicular. Sublinhou-se, outrossim, informação específica sobre irregularidade veicular - carro clonado.

Nesse contexto, restou evidenciada a justificativa para a abordagem (decorrente de contexto prévio de fundadas razões), a qual culminou na apreensão de entorpecentes (estado de flagrância), não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação policial, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.

2. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.

Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, firmou no Tema 280 a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

No particular, como asseverado pela sentença e acórdão impugnado, os policiais somente adentraram no domicílio após autorização do morador, pai dos réus. Ademais, o réu Oswaldo confessou a prática do delito e afirmou que havia mais entorpecentes em sua casa.

Portanto, mostra-se legítima a atuação dos policiais.

3. Inadmissível o enfrentamento da tese de absolvição do paciente Oswaldo pelo delito de associação para tráfico, ante a necessária incursão fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. A partir do julgamento do
EREsp
1853920/SC pela Terceira Seção, "o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (de minha relatoria, julgado em 9/12/2020,
DJe
14/12/2020).

Considerando a jurisprudência desta Corte Superior, e o contexto em que foi encontrada a munição, evidencia-se a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 - a incolumidade pública, de modo a impossibilitar o reconhecimento do princípio da insignificância.

5. A quantidade de entorpecente mostra-se razoável ao incremento dado na primeira fase da dosimetria da condenação do paciente Oswaldo pelo crime de tráfico de drogas. A fração adotada (1/8) sobre o intervalo das penas abstratas (5 a 15 anos), se revela proporcional, justa e adequada.

6. Consoante a orientação jurisprudencial deste STJ, o fato de integrar organização criminosa impede a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 999.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. VERIFICAÇÃO PELA CORTE LOCAL, NOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA, DA LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA JÁ APRECIADA NESTA CORTE SUPERIOR, NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 1.000.052/SP. MERA REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o encerramento prematuro da ação penal, bem como do inquérito policial, é
medida
excepcional, admitido apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. Por outro lado, a busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

3. Na hipótese, pelo contexto delineado pela Corte local - e que não pode ser revisto na via eleita -, não há falar, a princípio, em ilegalidade da diligência policial, porquanto a busca pessoal e veicular não decorreu do mero subjetivismo policial, mas, sim, do exercício regular do policiamento ostensivo promovido pelos agentes estatais.
Com efeito, ao contrário do alegado, a revista pessoal e veicular não decorreu apenas em razão da constatação pelos policiais militares da lanterna queimada do veículo da paciente. Na verdade, tem-se que os policiais, em patrulhamento de rotina, visualizaram um veículo particular transitando com a lanterna traseira direita queimada, o que motivou a abordagem, em um primeiro momento, para fins de orientação à condutora quanto à infração de trânsito. Nesse cenário, os agentes estatais deram ordem de parada, a qual não foi imediatamente obedecida pela condutora (paciente), que continuou a conduzir o veículo por cerca de 300 metros antes de parar. Essa conduta evasiva, somada à posterior visualização de um pano cobrindo uma embalagem amarelada no banco traseiro e ao forte odor de maconha exalado do interior do veículo, configurou a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal para a realização da busca veicular e pessoal, que resultou na apreensão da expressiva quantidade de 244,49 kg de maconha.

4. Por fim, acerca dos fundamentos que justificaram a prisão preventiva da acusada, a matéria já foi examinada por esta Corte Superior, no bojo HC n. 1.000.052/SP, também de minha relatoria, oportunidade na qual se constatou que a segregação cautelar decretada em desfavor da ora agravante apresenta fundamentação válida.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 1.011.943/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

No mesmo sentido,
é o entendimento deste tribunal
,
de
que
a verificação da licitude da busca
pessoal
depende do reexame de provas
,
o que inviabiliza o conhecimento da matéria na presente via, sobretudo quando a decisão impugnada
se encontra
amparada em elementos concretos de justa causa
,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE DE DROGA NÃO BASTA, POR SI SÓ, PARA A SEGREGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, com pedido de reconhecimento de nulidades das buscas pessoal e domiciliar e, subsidiariamente, de revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as teses de nulidade da busca pessoal e da busca domiciliar podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus; (
ii
) estabelecer se a prisão preventiva se mostra necessária e adequada à luz das circunstâncias do caso concreto e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações de nulidade da busca pessoal e da busca domiciliar demandam dilação probatória incompatível com o rito célere e a cognição sumária do habeas corpus, razão pela qual não são conhecidas nessa via.

4. A prisão preventiva exige demonstração concreta do periculum
libertatis
; a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida, isoladamente, não bastam para justificar a custódia, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

5. A presença de indícios de autoria e materialidade não dispensa a análise da suficiência de medidas cautelares diversas, notadamente diante de condições pessoais favoráveis e da ausência de elementos concretos que indiquem risco efetivo à ordem pública.

6. Mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, como comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, suficientes para resguardar os fins do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: 1. Habeas corpus não comporta exame de nulidades de busca pessoal ou domiciliar que dependam de dilação probatória. 2. A quantidade de droga apreendida não justifica, por si só, a prisão preventiva, ausente demonstração concreta do periculum
libertatis
. 3. Presentes indícios de autoria e materialidade, mas ausente imprescindibilidade da prisão, medidas cautelares diversas se mostram adequadas e suficientes.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, §4o; 312, §1o e parágrafo único; 316. Lei 11.343/2006, art. 33. CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 129008/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.05.2021 (
DJe
02.06.2021); TJMT, N.U 1020145-09.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 19.09.2025 (DJE 19.09.2025); TJGO, HC no 5878232-83.2024.8.09.0051, Rel. Des.
Adegmar
José Ferreira, 4a Câmara Criminal,
publ
. 03.10.2024.

(N.U 1033833-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

Assim, ausente flagrante ilegalidade apta a autorizar a análise excepcional da matéria na via estreita do
habeas corpus
, revela-se incabível a análise de eventual nulidade por este instrumento processual, especialmente quando a tese demandaria exame aprofundado do contexto fático-probatório, providência incompatível com o rito do remédio consti
tucional
.

b)

Da p retensão d e d esclassificação p ara u so p essoal e

d a s uposta n ulidade d a c onfissão i nformal

A defesa sustenta que a quantidade de entorpecente apreendida seria compatível com o consumo pessoal, bem como a nulidade da alegada confissão informal atribuída ao paciente.

Todavia, tais alegações
também
não comportam análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do remédio constitucional.

Nesse sentido,
é a jurisprudência deste Tribunal:

Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Reiteração criminosa. Extinção da punibilidade. Quantidade reduzida de entorpecente. Medidas cautelares diversas. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando a outorga de liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há 6 (seis) questões: 1) destinação da droga para consumo próprio; 2) ilicitude da busca pessoal; 3) nulidade da confissão informal; 4) ausência de fundamentação da custódia preventiva; 5) predicados pessoais favoráveis; 6) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A matéria relativa à destinação da droga [consumo pessoal ou mercancia] pressupõe exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular, a elidir a pertinência da análise em sede de habeas corpus.

2. O c. STF consolidou orientação no sentido de que o “patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal”.

3. “A confissão informal feita durante a abordagem policial não pode ser inquinada de ilícita, quando não existe qualquer indício de que o acusado tenha sofrido coação para falar”.

4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento idôneo para prisão preventiva.

5. O c. STJ assentou entendimento de que o risco de reiteração criminosa não obsta a aplicação de medidas cautelares alternativas, notadamente quando “o fato criminoso que determinou a segregação cautelar não se reveste de gravidade excepcional, já que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e apreensão de reduzida quantidade de drogas”.

6.“Afigura-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação cautelar quando a conduta imputada aos acusados não se reveste de excepcionalidade e a quantidade de estupefaciente apreendida é pequena [...].”

IV. Dispositivo e Tese

Impetração conhecida em parte. Ordem parcialmente concedida para substituir a custódia por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento:

1. A alegada destinação da droga [consumo pessoal] não comporta análise em sede de habeas corpus, de modo que a impetração não deve ser conhecida neste ponto.

2. Se a ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão de fundadas suspeitas, em conformidade com a lei processual penal, cuja execução independe de mandado judicial (CPP,
arts
. 240, § 2o e art. 244), não se reconhece a nulidade apontada.

3. A legalidade da confissão informal deve ser auferida pelo juiz da causa, após a instrução processual, em razão da “exigência de revolvimento do conteúdo fático-
probatório” ̧
sobretudo quando inexistir indicativo de coação.

4. Se a punibilidade do paciente [pelo tráfico de drogas] foi extinta pela prescrição da pretensão executória e inexistem outras anotações criminosas em seu desfavor, o histórico criminal não se revela suficiente, “em juízo de proporcionalidade, para manter o rigor da cautela mais extremada”.

5. Em atenção ao preceito de progressividade das cautelas (CPP, art. 282, § 4o e § 6o), não se reconhece a pertinência da constrição diante da extinção da punibilidade pelo fato criminoso anterior, da pequena quantidade de maconha e da menor potencialidade lesiva da conduta [apreensão em via pública, droga não fragmentada em porções individuais, inexistência de apetrechos e ausência de ponto permanente de comercialização].
(...)

(N.U 1025120-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Eventual controvérsia acerca da des
classificação
ou da validade das declarações atribuídas ao paciente deve ser submetida ao crivo do juízo natural, no curso da ação penal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

VOT
O
(
MÉRITO
)

a
)
Da

f undamentação i dônea d a p risão p reventiva
–
Do

f
umus
c
ommissi

d
elicti

e

d
o
p
ericulum
l
ibertatis

A decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, exige a presença de dois pressupostos objetivos – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – e de pelo menos um dos fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O § 2o do mesmo dispositivo, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, não se admitindo motivações genéricas ou ancoradas apenas na gravidade abstrata do delito.

O artigo 313 do CPP, por sua vez, delimita as hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, condicionando-a à ocorrência de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (inciso I), à reincidência em crime doloso (inciso II), ou à prática de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade (inciso III), quando necessária à efetivação de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, ainda, que o § 2o do referido artigo proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como forma de antecipação da pena ou de modo automático com o recebimento da denúncia ou conclusão do inquérito.

No que tange à fundamentação, o artigo 315 do CPP reforça a necessidade de motivação concreta, vedando, em seu § 2o, decisões que apenas reproduzam o texto legal, empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação, apresentem motivos genéricos, deixem de analisar argumentos relevantes das partes ou utilizem jurisprudência de forma dissociada do caso concreto.

In
casu
, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
na
garantia
da ordem pública, bem como pelo receio de reiteração delitiva, tendo em vista a
existência
de Ação Penal em curso
,
in
verbis
:

5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que
está
presente, no caso, por
conveniência da instrução criminal
, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública
, haja vista que a autuada praticou supostamente os fatos delituosos tipificados no
artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de drogas)
, listando, inclusive, que o periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço.
7.
Ainda é de ponderar que o indiciado possui o seguinte registro criminal:
Processo
PJe
n. 1000506- 96.2024.8.11.0078 (Ação Penal – Crimes de Tortura).

O artigo 312,
§ 3o, inciso IV
do Código de Processo Penal dispõe que
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...)

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (...)

IV –
o
fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

Nesse sentido,
o
Enunciado 6 da TCCR/TJMT

dispõe ser
desnecessário se tratar de acusado reincidente, bastando a existência de maus antecedentes
para justificar a p
risão
preventiva
,
c
onforme
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Diante desse conjunto de elementos,
resta evidenciado o
periculum
libertatis
, pois a gravidade concreta do delito, associada à apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos da traficância, demonstra risco real de reiteração delitiva e perturbação da ordem pública.

Assim,
a prisão preventiva se mostra necessária, adequada e proporcional
, atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e aos parâmetros de contemporaneidade e fundamentação exigidos pela legislação e pela jurisprudência pátria.

b)

Inadequação d e m edidas c autelares d iversas d a p risão

Não há como prosperar o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP. A decisão judicial expressamente considerou a
insuficiência dessas medidas diante da natureza do crime
, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.

Como assenta o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS COVID-19 NO PRESÍDIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FORAGIDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de risco de contaminação pela COVID-19 dentro dos presídios não foi objeto de análise no acórdão recorrido, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 2. É inadmissível o enfrentamento da alegação de desproporcionalidade da medida em relação ao
resultado final
do processo na via estreita do habeas corpus, dada a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, a recorrente representava risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante a gravidade do delito e a periculosidade da recorrente, evidenciadas pelo fato de tentar obter vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo da Caixa Econômica Federal, consistente na tentativa de abertura de conta bancária e posterior acesso às vantagens econômico-financeiras, valendo-se, para tanto, de documentos supostamente falsos, somadas ao fato de que está foragida e de que possui ações penais em curso.
4 .
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
.
6 .
Ressaltou-se, outrossim que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Agravo desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC: 131557 SE 2020/0188715-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2021).

Tais elementos demonstram
gravidade concreta da conduta e risco atual de reiteração
, configurando
periculum
libertatis
plenamente vigente no momento da decretação da prisão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
parcialmente
do presente
habeas corpus
e, n
a parte conhecida
,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de

Guilherme Henrique Gomes Garcia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025